Tribunal: TJSP
Processo: 2133678-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Eventuais honorários advocatícios com previsão na convenção condominial podem ser exigidos apenas quando houver cobrança extrajudicial. Ausência de atuação dos advogados antes da instauração do litígio. Verba não devida. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO. BEM DE FAMÍLIA. Matéria não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Eventuais honorários advocatícios com previsão na convenção condominial podem ser exigidos apenas quando houver cobrança extrajudicial. Ausência de atuação dos advogados antes da instauração do litígio. Verba não devida. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO. BEM DE FAMÍLIA. Matéria não apreciada em primeiro grau. Impossibilidade de supressão de instância. Recurso não conhecido nessa extensão. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.